Tribunal: TJSP
Processo: 1122097-15.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OBSCURIDADE NO JULGADO – INOCORRÊNCIA PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DESTE PARCIALMENTE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO da SABESP REJEITADOS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO do CONDOMÍNIO ACOLHIDOS EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998145
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1122097-15.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante/embargado CONDOMINIO EDIFICIO ROCHA CAMARGO, é
embargado/embargante COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO SABESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram,
em parte, os embargos opostos pelo Condomínio e rejeitaram os embargos
opostos pela Sabesp. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1122097-15.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 30298
2
VOTO No 30298 – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1122097-15.2019.8.26.0100/50000
EMBARGANTES: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ROCHA CAMARGO E COMPANHIA DE
SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP
EMBARGADOS: OS MESMOS
COMARCA: CAPITAL (20a VARA VÍVEL DO FORO CENTRAL)
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

ALEGADA
OBSCURIDADE NO JULGADO
INOCORRÊNCIA
PRETENSÃO
DE
MODIFICAÇÃO
DESTE
PARCIALMENTE
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
da
SABESP
REJEITADOS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO do CONDOMÍNIO
ACOLHIDOS EM PARTE.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por CONDOMÍNIO
EDIFÍCIO ROCHA CAMARGO E COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO SABESP contra v. Acórdão (fls. 308/313), que, por
votação unânime, deram provimento ao recurso.
O Condomínio embargante sustenta que houve obscuridade no
julgado, ao argumento de que não restou claro se com o acolhimento do apelado,
deveria ser passada a efetuar a cobrança da tarifa pelo consumo real de cada usuário.
No mais, alegou que deveria ser reanalisada a questão dos honorários advocatícios
para que eles fossem fixados sobre percentual do valor da condenação e não da
causa.
A embargante SABESP, afirma que houve contradição no julgado, na
medida em que o art. 30, da Lei Federal no 11.445/07 e do art. 8o,§ 1o, do Decreto
Federal no 7.217/10 em nenhum momento permitia afirmar que havia direito ao
sistema de economias, acrescentando que a distinção entre unidades autônomas
residenciais e comerciais não afrontava qualquer disposição legal. Ponderou que a Lei
Federal no 11.445/07 não havia revogado o Decreto Estadual no 41.446/96, tampouco
introduziu mudança no critério de cobrança de tarifa de água e esgoto.
Instada a parte adversa a se manifestar, foram apresentadas
contraminutas.
É a síntese do necessário.
Prescreve o artigo 1.022, incisos I, II, do Código de Processo Civil,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1122097-15.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 30298
3
somente serão cabíveis embargos de declaração quando houver obscuridade ou
contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão em ponto relevante não abordado
pelo Julgador.
Nos embargos em análise, o que pretende a embargante SABESP, em
verdade, é a modificação do v. acórdão quanto ao que foi decidido, na medida em que
o vício se refere ao entendimento adotado por esta R. Câmara, quando do julgamento
do recurso.
Note-se que no bojo do v. acórdão restou claramente explicita as
razões pelas quais estava sendo admitida no caso em apreço a aplicação do sistema
de economias, tendo sido destacada inclusive a legislação que estava sendo analisada
e aplicada ao caso em comento.
Da mesma forma, desnecessário seria o esclarecimento pretendido
pelo Condomínio no que se referia à cobrança da tarifa pelo consumo real de cada
usuário, vez que corolário lógico da divisão em economias era a cobrança da tarifa
relativa ao consumo na forma questionada.
Assim, descabida a alteração do que já foi decidido por meio de
embargos de declaração, que não é recurso próprio para este fim, mormente quando
este tem por escopo justamente se insurgir contra a forma como foram valoradas as
provas produzidas nos autos.
Se os embargantes entendem que a questão não foi bem apreciada, o
recurso cabível é outro, que não os embargos de declaração, que se prestam a
esclarecer, se existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado; não para que
se conforme a decisão ao entendimento dos embargantes (STJ ED AgrRg REsp n°
1.027- DF,/7i DJU de 23.09.91).
Por outro lado, plausível se faz o acolhimento dos embargos de
declaração opostos pelo Condomínio no que se refere à verba sucumbencial.
Isto porque, quando da fixação desta no bojo do v. acórdão, por um
lapso, apenas foi majorada a quantia fixada na r. sentença a qual, em decorrência da
improcedência da demanda, se pautou por percentual sobre o valor da causa.
Assim, por conta da reversão do julgado nesta Instância, de rigor a
fixação dos honorários advocatícios em percentual sobre o valor da condenação, ou
seja, em 10% sobre o montante a ser apurado em sede de liquidação de sentença.
Por fim, para fins de prequestionamento, nego tenha havido violação ao
contido nos artigos 29 e 30, I, d a Lei no 11.445/07, art. 37, XXI da CF/88, art. 65, II,
“d”, § 6o, art. 58, § § 1o e 2o, da Lei no 8.666/03, artigos 9o, § 4o e 10, da Lei no
8.987/95 e artigos 2o, VII, 29, I, § 1o, VI, 11, § 2o da Lei 11.445/97 e art. 27, IV, do
Decreto no 7.217/107.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1122097-15.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 30298
4
Pelo exposto, conheço dos embargos de declaração e REJEITO
aqueles opostos pela COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO SABESP. Por outro lado, conheço dos embargos de declaração
opostos por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ROCHA CAMARGO e os ACOLHO EM
PARTE, para o fim de corrigir o erro material existente no julgado em relação aos
honorários advocatícios sucumbenciais, fixando-os em 10% do valor da condenação.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora